Tribunal: TJDFT
Processo: 0710874-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. VALOR DO PENSIONAMENTO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. DESCABIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida nos autos da ação de fixação de alimentos, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o genitor a pagar ao filho alimentos mensais definitivos no montante equivalente a 18% dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos legais. 1.1. Recurso aviado pelo autor na busca pela reforma da sentença a fim de que o genitor seja condenado ao custeio de 25% dos alimentos em favor do menor.
2. Alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 2.1. Outrossim, a obrigação alimentar ora analisada resulta do dever de sustento. Com efeito, traduz-se no dever de sustento do pai/mãe em relação a seus filhos menores. Trata-se de uma imposição. É ato unilateral e o seu cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. Decorre do poder familiar. 2.2. Assim, a necessidade do filho não pode prevalecer sobre a capacidade do pai/mãe, nem a capacidade do pai/mãe deve ser indiferente à necessidade do filho. 2.3. No caso, é possível observar que o genitor, que é servidor público, possui capacidade financeira de R$ 4.730,19, já descontados Imposto de Renda e previdência. 2.4. Levando em consideração que se trata de obrigação de ambos pais e os documentos juntados aos autos, tem-se que o valor fixado na primeira instância (18% de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos legais), mostra-se razoável e proporcional, tendo sido considerados os gastos indispensáveis à sobrevivência da criança, inexistindo, ao menos por ora, razão para a majoração pretendida pelo menor. 2.5. Cumpre ressaltar que o valor fixado é capaz de abarcar as necessidades efetivas dos alimentos pleiteados. 2.6. Além disso, não existe nos autos comprovação acerca da alteração da capacidade financeira do demandado ou qualquer modificação da necessidade do apelante que justifique uma majoração dos alimentos pleiteados. 2.7. Dessa forma, se após fixados os alimentos, "sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo" (art. 1699 do CC). 2.8. A partir da análise da documentação trazida aos autos verifica-se que a requerente não demonstrou a necessidade da majoração dos alimentos em valor superior ao fixado na sentença.
3. Apelo improvido.